Tribunal: CARF
Processo: 19515.720246/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720246/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.378 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há concomitância entre processo administrativo fiscal e processo judicial
quando a recorrente não invoca a matéria discutida na ação judicial, limitando-
se apenas a alegar a existência de decisão judicial dela emanada apta a produzir
efeitos em face do presente lançamento.
PROVAS. PEDIDO GENÉRICO. EFEITOS.
Não prospera o protesto genérico por produção de provas, inclusive diligência,
eis que não observado o regramento específico e preclusa a oportunidade, além
de tais pedidos serem manifestamente desnecessários e meramente
protelatórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720246/2014-33
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720246/2014-33

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 395/408 e 477) interposto em face de
decisão (e-fls. 348/353) que julgou improcedente impugnação contra os Autos de Infração AI
n° 51.049.670-9 (e-fls. 40/72), no valor total de R$ 8.072.202,47 a envolver as rubricas “12
Empresa” e “13 Sat/rat” (levantamentos: F1 - FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS e F2
- FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS) e competências 01/2010 a 12/2011, e AI n°
51.049.671-7 (e-fls. 73/96), no valor total de R$ 1.729.757,50 a envolver a rubrica “15
Tercieros” (levantamentos: F1 - FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS e F2 - FOLHA
DE PAGAMENTO EMPREGADOS) e competências 01/2010 a 12/2011, ambos cientificados
em 21/02/2014 (e-fls. 216). Do Relatório Fiscal (e-fls. 97/111), extrai-se:
7. Concessão ou Renovação do Certificado de Entidade beneficente de Assistência
Social Conforme comunicação do Ministério da Educação foi anulado o item I da
Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, n° 08 de 15 de
fevereiro de 2007, publicada no DOU de 28/02/2007 que havia deferido o pedido de
renovação do Certificado de Entidade de Assistência Social conforme Processo n°
71010.002165/2003-04 protocolado em 05/12/2003 de indeferimento conforme Portaria
n°126 de 19/03/2013 publicada no DOU de 20/03/2013 relativo ao período de validade
de 01/01/2004 a 31/12/2006.
Conforme verificação no site do MEC o contribuinte não consta como entidade
assistencial.
O contribuinte não preenche todos os requisitos conforme legislação em vigor Lei n°
12101 de 27 de Novembro de 2009 para isenção de contribuições previdenciárias.
8. Ocorrência do Fato Gerador
8.1 Apura-se a contribuição previdenciária sobre o salário-de-contribuição dos
segurados empregados referente à parte a cargo da empresa, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT) e a outras entidades e fundos, não
recolhida na época própria e não informada em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS
e Informação à Previdência Social - GFIP).
Enquadra-se a empresa no FPAS 574 - ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
Na impugnação (e-fls. 222/227 e 251/252), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Ação judicial e Imunidade.
A entidade apresentou ainda impugnação ao enquadramento em tese no art. 337-A
do Código Penal (e-fls. 273/278) e impugnação ao arrolamento de bens (e-fls. 299/303).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 348/353):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ARROLAMENTO DE BENS.
COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE.
A Representação Fiscal para Fins Penais é uma comunicação ao Ministério Público,
efetuada pelo auditor que procedeu a fiscalização, estando a sua análise fora do âmbito
das atribuições da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, que não
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720246/2014-33

deve manifestar-se sobre o seu mérito. Da mesma forma não cabe na DRJ a análise do
arrolamento de bens para garantia do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
PROVA.
Não basta ao sujeito passivo alegar a existência de ação judicial sobre matéria objeto de
lançamento, devendo ele apresentar as peças que comprovem essa afirmação, nas quais
seja possível a análise do objeto da ação judicial.
CERTIFICAÇÃO NECESSÁRIA AO GOZO DA ISENÇÃO. COMPETÊNCIA.
Os órgãos responsáveis pela emissão da certificação necessária ao gozo da
isenção/imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal e regulamentada
pela Lei no 12.101/2009 são os Ministérios relacionados à área de atuação das entidades
beneficentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 14/07/2015 (e-fls. 379/392) e o
recurso voluntário (e-fls. 395/408 e 477) interposto em 03/08/2015 (e-fls. 394), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimada, apresenta recurso no prazo legal.
(b) Arrolamento de Bens. Há arrolamento a garantir o suposto crédito.
(c) Sobrestamento. A decisão recorrida afirma a existência da discussão judicial,
mas ignora por completo a decisão proferida na ação n° 2004.34.00.040275-
0, sendo certo ter a Procuradoria da Fazenda Nacional conhecimento da
decisão a determinar a renovação do certificado. Logo, o feito deve ser
sobrestado para aguardar o desfecho da discussão judicial sobre o Certificado
de Entidade Beneficente.
(d) Representação Fiscal para Fins Penais. Por ter a recorrente assegurado por
decisão judicial a validade e eficácia de seu Certificado de Entidade
Beneficente, não há que se falar em crédito tributário a amparar a
Representação Fiscal para Fins Penais.
(e) Ação Judicial. A sentença na ação n° 2004.34.00.040275-0 declarou a
requerente como Entidade Beneficente de Assistência Social, tendo direito à
renovação automática do CEBAS. Por força da decisão, o Certificado de
Entidade Beneficente está vigente e eficaz, restando ao órgão administrativo
cumprir a decisão judicial. Logo, a autuação não é incabível.
(f) Imunidade. Por haver decisão judicial a mantém íntegro o título de
Beneficência, é irrelevante o cancelamento da Resolução CNAS n° 08, DOU
28/02/2007. O lançamento imputa a falta da certificação beneficente, mas
decisão judicial a restabeleceu. Além disso, não apenas a decisão judicial,
mas também a Medida Provisória n° 446, de 2008, assegura a certificação.
Além do asseverado pela doutrina, próprio "site" do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, orientações e elucidações
a respeito da validade/renovação dos Certificados sob a égide da MP 446/08,
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720246/2014-33

esclarecendo exatamente sobre a legitimidade do prazo de renovação ali
estabelecido, sem a necessidade de formalização de pedido. Os pedidos de
renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e até
mesmo os recursos pendentes à época da edição da Medida Provisória 446, de
2008, foram expressamente deferidos, abrangendo, de forma inequívoca o
pedido da recorrente, embora este já estivesse renovado por decisão judicial.
Assim, pela decisão judicial ou pela Medida Provisória, a recorrente é titular
do Certificado de Entidade Beneficente, sendo imune.
(g) Provas. Protesta pela juntada de documentos, bem como pela baixa dos autos
em diligência para constatações.
Por força do despacho de e-fls. 545, o julgamento foi sobrestado, tendo retomado
seu curso em face dos posteriores desdobramentos do Recurso Extraordinário no 566.622, sendo
efetuado novo sorteio em razão de o relator não mais compor o colegiado (e-fls. 546/547).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/07/2015 (e-fls. 379/392), o recurso
interposto em 03/08/2015 (e-fls. 394) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não se exige garantia de juízo (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008, art.
42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Sobrestamento. Apesar de reconhecer a existência da ação n° 2004.34.00.040275-
0, por considerar que a impugnante não se desincumbiu do ônus de comprovar a concomitância
entre o processo administrativo fiscal e o processo judicial (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16,
V, e 43, §1°), a decisão recorrida afastou o pedido preliminar de sobrestamento do feito e, no
mérito (alegação de possuir decisão judicial a reconhecer certificação e imunidade), ponderou
que, como não foi demonstrado o teor da ação judicial, não seria o caso de se avaliar a situação
do processo judicial para que se verifiquem os seus efeitos sobre o processo administrativo
fiscal.
As razões recursais foram instruídas com cópia da petição inicial (e-fls. 438/473)
e da sentença (e-fls. 412/414) da ação n° 2004.34.00.040275-0, bem como com andamento
processual (e-fls. 416/418) e certidão de objeto e pé (e-fls. 437). A seguir, transcrevo o pedido
constante da petição inicial (e-fls. 471):
Por todo o exposto, tendo em vista estarem presentes os requisitos do "Funtus Boni
luris", e o "Periclitam In Mora", caracterizando a existência de direito líquido e certo a
justificar seu pleito, requer na forma de Tutela Antecipada sejam suspensos os efeitos da
decisão combatida e declarado automaticamente renovado o Certificado de Entidade
Beneficente de Fins Filantrópicos, determinando sua expedição para vigorar até
julgamento final da presente demanda.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720246/2014-33

Requer ainda:
a) Uma vez concedida a tutela antecipada, expeça-se Oficio ao Réu comunicando-o,
para que cumpra a decisão, noticiando o INSS1, determinando que renove o "CEBAS"
da Autora e inclusive para que se abstenha de praticar qualquer ato contrário ou lesivo
ao direito da Autora até final decisão;
b- A citação do Réu para responder aos termos da presente;
c- Ao final, requer seja julgada procedente esta ação, para declarar que a Requerente
como Entidade Beneficente de Assistência Social cumpriu os requisitos legais e tem
direito a renovação automática do CEBAS, determinando-se a expedição do certificado
de forma definitiva;
d- requer outrossim provar o alegado através de todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção.
Proferida em 03/04/2006, a sentença julgou o pedido procedente “para declarar a
requerente como Entidade Beneficente de Assistência Social, tendo direito à renovação
automática do CEBAS” (e-fls. 414), sendo a apelação da União recebida nos efeitos devolutivo e
suspensivo, conforme certidão de objeto e pé (e-fls. 437). Além disso, a certidão de objeto e pé
atesta que a antecipação de tutela fora indeferida.
Consulta ao andamento do processo n° 2004.34.00.040275-0/DF no Tribunal
Regional Federal da 1a Região evidencia:
Movimentação
Data Cod Descrição Complemento
24/01/2021 00:08:21 60600 PROCESSO MIGRADO PARA O PJE
16/12/2020 14:14:00 19060 MIGRAÇÃO PARA O PJE ORDENADA
10/12/2020 15:48:00 70909 CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO
10/12/2020 15:46:00 221100 PROCESSO RECEBIDO NO(A) ASS. RECURSOS
ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS
10/12/2020 11:12:00 220350 PROCESSO REMETIDO PARA ASS. RECURSOS
ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS
10/12/2020
11:11:00
11193
PROCESSO
ATRIBUÍDO
PARA
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE (ART. 118, 2o RITRF) AO VICE-PRESIDENTE
19/10/2020 14:16:00 221100 PROCESSO RECEBIDO NO(A) DIFEP
19/10/2020 13:49:00 220350 PROCESSO REMETIDO PARA DIFEP - PARA CÓPIA
(...)
11/07/2016 08:46:45 250650 PROCESSO RETIRADO PELA PROCURADORIA
REGIONAL FEDERAL
30/06/2016 14:28:12 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 3954688 PETIÇÃO
30/06/2016 11:49:11 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 3946632 RECURSO
ESPECIAL
30/06/2016 11:45:23 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 3946631 RECURSO
EXTRAORDINARIO
23/06/2016 18:44:00 221100 PROCESSO RECEBIDO NO(A) COORDENADORIA
DE RECURSOS
21/06/2016 15:11:00 220350 PROCESSO REMETIDO PARA COORDENADORIA
DE RECURSOS
21/06/2016
15:10:00
11193
PROCESSO
ATRIBUÍDO
PARA
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE (ART. 118, 2o RITRF) AO PRESIDENTE
21/06/2016 13:26:52 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 3937755 RECURSO
ESPECIAL
21/06/2016 13:26:39 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 3937736 RECURSO
EXTRAORDINARIO

1 Em entrelinha não ressalvada acima de INSS, consta manuscrito "CNAS".
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720246/2014-33

20/06/2016 10:33:00 130200 PROCESSO DEVOLVIDO NO(A) OITAVA TURMA
ARM 8/E
15/06/2016 13:24:00 250450 PROCESSO RETIRADO PELA AGU
15/06/2016 08:05:00 160100 UNIAO FEDERAL INTIMADA PESSOALMENTE DO
ACÓRDÃO
20/05/2016 08:00:00 210101 ACÓRDÃO PUBLICADO NO e-DJF1 DO DIA
20/05/2016 E DIVULGADO NO CADERNO JUDICIAL DO DIA 19/05/2016 PAGS.
1000/1173
18/05/2016 07:25:00 210201 ATA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO e-
DJF1/DJEN
DO DIA 16/05/2016 DA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 09/05/2016
- DISPONIBILIZADO EM 13/05 - PAGS 748-779
17/05/2016 18:00:00 220380 ACORDÃO REMETIDO / (A SER REMETIDO) PARA
PUBLICAÇÃO NO e-DJF1/DJEN
DO DIA 20/05/2016 E DIVULGADO NO DIA 19/05/2016. No de folhas do processo:
596. Destino: ARM 26 N
13/05/2016 14:11:00 221100 PROCESSO RECEBIDO NO(A) OITAVA TURMA 15 H
12/05/2016 15:15:00 220350 PROCESSO REMETIDO PARA OITAVA TURMA
09/05/2016
14:00:00
172214
A
TURMA,
À
UNANIMIDADE,
NEGOU
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da Autora
28/04/2016 11:42:00 210501 PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO e-
DJF1/DJEN DE 29/04/2016 - DISPONIBILIZADO EM 28/04/2016
27/04/2016 14:37:10 190100 INCLUIDO NA PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA
09/05/2016
18/04/2016 09:04:00 221100 PROCESSO RECEBIDO NO(A) GAB. DF NOVÉLY
VILANOVA
15/04/2016 14:30:00 220350 PROCESSO REMETIDO PARA GAB. DF NOVÉLY
VILANOVA
15/04/2016 13:28:07 180200 PETIÇÃO JUNTADA nr. 3863311 EMBARGOS DE
DECLARACAO
15/04/2016 11:39:00 130220 PROCESSO DEVOLVIDO PELA ADVOCACIA
GERAL
DA UNIAO NO(A) OITAVA TURMA ARM 08/A
13/04/2016 17:51:00 250450 PROCESSO RETIRADO PELA AGU
13/04/2016 08:00:00 160100 UNIAO FEDERAL INTIMADA PESSOALMENTE DO
ACÓRDÃO
11/03/2016 16:34:19 150600 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CENTRO
DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA (WEB)
11/03/2016 11:32:00 210201 ATA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO e-
DJF1/DJEN
DO DIA 11/03/2016 DA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 22/02/2016
- PAG. 1697-1736
04/03/2016 08:00:00 210101 ACÓRDÃO PUBLICADO NO e-DJF1 DO DIA
04/03/2016 E DIVULGADO NO CARDERNO JUDICIAL DO DIA 03/03/2016
PAGS. 2473/2753.
01/03/2016 18:00:00 220380 ACORDÃO REMETIDO / (A SER REMETIDO) PARA
PUBLICAÇÃO NO e-DJF1/DJEN DO DIA 04/03/2016 E DIVULGADO NO DIA
03/03/2016. No de folhas do processo: 571. Destino: ARM 29 J
Consulta processual ao Processo Judicial Eletrônico - PJe (consulta pública ao
Tribunal - 2o grau e Turmas Recursais e Regional dos Juizados), revela os seguintes andamentos:
28/03/2022 09:23:44 - Remetidos os Autos (outros motivos) para Gabinete da Vice
Presidência
28/03/2022 09:23:44 - Conclusos para admissibilidade recursal
28/03/2022 09:23:33 - Juntada de certidão
26/02/2022 00:50:25 - Decorrido prazo de CENTRO DE EDUCACAO RELIGIOSA
JUDAICA em 25/02/2022 23:59.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720246/2014-33

11/02/2022 07:02:11 - Juntada de petição intercorrente
04/02/2022 00:29:13 - Publicado Intimação em 04/02/2022.
04/02/2022 00:29:12 - Disponibilizado no DJ Eletrônico em 04/02/2022

02/02/2022 15:53:35 - Expedida/certificada a intimação eletrônica
02/02/2022 15:53:35 - Juntada de Certidão
02/02/2022 15:53:34 - Expedição de Outros documentos.

02/02/2022 15:53:33 - Expedição de Outros documentos.

20/08/2021 08:25:52 - Conclusos para admissibilidade recursal

20/08/2021 08:25:25 - Juntada de certidão
20/08/2021 08:22:45 - Juntada de certidão
30/07/2021 15:43:13 - Juntada de manifestação
18/05/2021 00:52:33 - Decorrido prazo de União Federal em 17/05/2021 23:59.

16/05/2021 16:04:29 - Decorrido prazo de União Federal em 14/05/2021 23:59.

08/05/2021 00:17:23 - Decorrido prazo de CENTRO DE EDUCACAO RELIGIOSA
JUDAICA em 07/05/2021 23:59.
30/03/2021 14:28:12 - Juntada de petição intercorrente

27/03/2021 16:04:55 - Publicado Intimação - Usuário do Sistema em 22/03/2021.
27/03/2021 16:04:55 - Disponibilizado no DJ Eletrônico em 27/03/2021

22/03/2021 13:49:54 - Expedição de Outros documentos.

18/03/2021 15:31:45 - Conclusos para decisão

18/03/2021 15:31:42 - Expedição de Outros documentos.

18/03/2021 15:31:35 - Expedição de Outros documentos.

29/01/2021 22:54:13 - Juntada de certidão de processo migrado

29/01/2021 22:54:10 - Juntada de volume
29/01/2021 22:53:48 - Juntada de volume
29/01/2021 22:52:51 - Juntada de volume
29/01/2021 22:52:33 - Juntada de volume
Consulta ao e-DJF1 DO DIA 04/03/2016 E DIVULGADO NO CARDERNO
JUDICIAL DO DIA 03/03/2016 PAG. 2495 revela:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2004.34.00.040275-0/DF
Processo na Origem: 200434000402750
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
RELATORA : JUÍZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH (CONV.)
APELANTE : UNIAO (PFN)
PROCURADOR : MANUEL DE MEDEIROS DANTAS
APELADO : CENTRO DE EDUCACAO RELIGIOSA JUDAICA
ADVOGADO : WANIRA COTES E OUTROS(AS)
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
TRIBUTÁRIO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. O fato de a autora ser portadora de “certificado de entidade beneficente de assistência
social” desde 1972 não lhe confere direito adquirido a esse documento/requisito para
usufruir a isenção de “contribuições para a seguridade social” de que trata o art. 195, §
7o, da Constituição.
2. “A obtenção ou a renovação do certificado de entidade de assistência social não
exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes” (Súmula
352/STJ).
3. Impossibilidade de renovação do “certificado de entidade beneficente de assistência
social” por falta de comprovação de que aplicou anualmente, em gratuidade, pelo menos
vinte por cento da receita bruta (Decreto Regulamentar 2.536/1998, art. 3o/VI; e Lei
8.212/1991, art. 32/III).
4. Apelação da União/ré e remessa de ofício providas.
ACÓRDÃO
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720246/2014-33

A 8a Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e à remessa de
ofício, nos termos do voto da relatora.
Brasília, 22.02.2016
CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
Juíza Federal Relatora Convocada
Além disso, consulta ao e-DJF1 DO DIA 20/05/2016 E DIVULGADO NO
CADERNO JUDICIAL DO DIA 19/05/2016 PAG. 1031/1032 revela:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2004.34.00.040275-0/DF
Processo na Origem: 200434000402750
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA
APELANTE : UNIAO (PFN) PROCURADO R : MANUEL DE MEDEIROS
DANTAS
APELADO : CENTRO DE EDUCACAO RELIGIOSA JUDAICA
ADVOGADO : WANIRA COTES E OUTROS(AS)
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 22A VARA - DF
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CERTIFICADO DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE 1031 Diário da Justiça Federal da 1a Região/TRF -
Ano VIII N. 91 - Caderno Judicial - Disponibilizado em 19/05/2016 ASSISTÊNCIA
SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade do acórdão recorrido
relativamente à impossibilidade de a autora renovar o “certificado de entidade
beneficente de assistência social” por falta de comprovação de que aplicou anualmente,
em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta (Decreto Regulamentar
2.536/1998, art. 3o/VI; e Lei 8.212/1991, art. 32/III).
2. Embargos declaratórios da autora desprovidos.
ACÓRDÃO
A 8a Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios, nos
termos do voto do relator.
Brasília, 09.05.2016
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Portanto, a Ação Declaratória teve a sentença revertida em segunda instância
estando pendentes juízos de admissibilidade de recursos especial e extraordinário.
Diante da situação em tela, não se detecta decisão judicial a ensejar o
sobrestamento do presente processo administrativo fiscal, da mesma foram como não se detecta
decisão judicial que impedisse o lançamento dos autos de infração. Rejeita-se o pedido de
sobrestamento do julgamento.
Representação Fiscal para Fins Penais. O presente colegiado não é competente
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
Ação Judicial. Imunidade. No presente processo, não há concomitância com a
ação judicial n° 2004.34.00.040275-0, pois a recorrente não invoca a matéria nela discutida, mas
apenas a existência de decisão judicial dela emanada apta a produzir efeitos em face do presente
lançamento.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720246/2014-33

A ação judicial n° 2004.34.00.040275-0 não transitou em julgado e a prova
apresentada pela recorrente e as consultas ao andamento processual e as decisões judiciais
publicadas não evidenciam que tenha havido decisão a produzir efeitos jurídicos no sentido de
declarar a recorrente como Entidade Beneficente de Assistência Social a cumprir os requisitos
legais e ter direito adquirido ao certificado de entidade de fins filantrópicos de validade
indeterminada e, por consequência, ter direito adquirido ao CEBAS e à sua renovação
automática, a implicar sua expedição de forma definitiva, conforme postulado na petição inicial
da ação judicial.
Em relação à alegação de ter direito adquirido ao CEBAS em razão do advento da
Medida Provisória n° 446, de 2008, detecto que a renovação então pendente restou atingida pelo
trânsito em julgado de decisão emitida no âmbito da ação popular n° 5009057-28.2012.404.7100
(invocada nos considerandos da Resolução CNAS n° 08, DOU 28/02/2007), sendo ilustrativa da
situação a decisão proferida em sede de execução definitiva, transcrevo:
AÇÃO POPULAR No 5009057-28.2012.4.04.7100/RS
AUTOR: LUIZ CLAUDIO DE LEMOS TAVARES
ADVOGADO: MARIA BERNADETE LIMA DOS SANTOS (OAB DF022679)
ADVOGADO: IVO DE LEMOS TAVARES (OAB RJ134948)
ADVOGADO: CRISTIANO BARRETTO FIGUEIREDO (OAB RJ120901)
RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RÉU: CENTRO DE EDUCACAO RELIGIOSA JUDAICA
ADVOGADO: JOSE ROBERTO CORTEZ (OAB SP020119)
DESPACHO/DECISÃO
Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, adoto como razões de decidir o bem
lançado parecer do Ministério Público Federal, da lavra do Procurador da República
Dr. MAURO CICHOWSKI DOS SANTOS (ev. 158), in verbis:
Compulsando-se os autos, verifica-se que LUIZ CLÁUDIO DE LEMOS TAVARES
apresentou requerimentos de cumprimento de sentença em desfavor da UNIÃO
(EXECUMPR1 – Evento 150) e do CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA
JUDAICA (EXECUMPR2 – Evento 153), objetivando, nos termos do título executivo
judicial formado nos autos do presente processo, que: (1) a UNIÃO comprove a
efetiva anulação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) concedido ao CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA para o
período de 1.o de abril de 2004 a 31 de dezembro de 2006 (Processo n.o
71010.002165/2003-04), bem como da decisão do Ministro da Previdência Social
que extinguiu, sem julgamento, o recurso administrativo da Secretaria da Receita
Previdenciária, tombado sob o número 44000.000878/2007-03; e, (2) que a UNIÃO
e o CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA paguem o valor atualizado
relativo aos honorários de sucumbência a que foram condenados.
O executado CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA informa a esse MM.
Juízo que ajuizará ação rescisória em face da decisão transitada em julgado nestes
autos, na qual requererá a concessão de tutela provisória contra a execução da
decisão rescindenda. Diz ainda, que, em seu entendimento, a concessão da medida é
obrigatória, uma vez que “(...) a matéria envolvida encontrar-se sob apreciação do
Supremo Tribunal Federal no RE no 566.622, enquadrado no no 32 dos Temas sob
Tese de Repercussão Geral”; que “(...) a decisão que vier a ser adotada deve ser
aplicada a todos os processos que versem sobre a matéria”; que, “(...) embora num
primeiro momento possa parecer que a discussão não se aplica aos presentes autos,
é conclusão absolutamente equivocada, posto, trata da cassação do CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente portado pelo Requerente”; que “(...) a titulação
do Requerente, que deve ser renovada, desde que comprovados os requisitos legais,
foi concedida pelos instrumentos legais supra citados que não podem ser revogados,
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720246/2014-33

senão por ato dos próprios outorgantes, após regular processo, assegurado o devido
processo legal”; que a “(...) manutenção do CEBAS, está assegurada desde que,
repita-se cumpridos os requisitos legais, e exatamente nesse aspecto, a congruência
deste feito com o Recurso Extraordinário analisado com repercussão geral”; que
nem “(...) se alegue que a declaração de inconstitucionalidade da MP 446/2008,
notadamente em seu artigo 38 tem o condão, como equivocadamente restou decidido
neste feito de cancelar o CEBAS do Requerente, porque a legislação aplicável como
foi decidido no RE 566.622, foi declarada inconstitucional”; que “(...) o CEBAS do
Requerente não teria sido renovado para o período em questão porque supostamente
teria deixado de cumprir os requisitos legais, postos na Lei no 8212/91, artigo 55 e
Lei no 9738/98, art.1o, Decreto 2536/98, dispositivos cuja eficácia já fora afastada
pelo Supremo Tribunal Federal em mais de uma oportunidade – Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, notadamente nos 2028 e 2036 – e agora no RE supra citado,
com caráter de repercussão geral”; e, que a
“(...)
declaração
de
inconstitucionalidade in casu, com efeitos ex-Tunc, atinge a renovação do
Certificado do Requerente, autorizando sua concessão“; que, embora houvesse “(...)
recurso da União pendente de julgamento, de uma parte, não significa que
alcançaria êxito, e, ainda que admitindo-se por hipótese assim ocorresse, com as
decisões do Supremo Tribunal Federal supra citadas, sob qualquer ângulo que se
analise a questão, estaria autorizada a renovação do CEBAS do Requerente, porque,
tornada sem efeito a legislação que previa os requisitos legais a serem cumpridos,
não havendo que se falar tenham sido violados” (PET1 – Evento 152).
Pois bem. Acerca dos pedidos formulados por LUIZ CLÁUDIO DE LEMOS
TAVARES, deverão ser intimados os executados para o cumprimento das obrigações
decorrentes do título exequendo, nos moldes preconizados pelos artigos 523 e
seguintes (Do Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade
de Obrigação de Pagar Quantia Certa), 534 e seguintes (Do Cumprimento de
Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Pagar Quantia Certa pela Fazenda
Pública) e 536 e seguintes (Do Cumprimento da Sentença que Reconhece a
Exigibilidade de Obrigação de Fazer ou de Não Fazer), todos do Código de
Processo Civil (CPC).
De outra banda, examinando-se com atenção o pedido de sobrestamento do processo
feito por CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA, conclui-se que não lhe
assiste razão. 2
A uma, porque o pedido de concessão de tutela provisória deverá ser decidido pelo
Juízo competente para conhecer e julgar a ação rescisória (no caso, competência
originária de Tribunal), se e quando esta for proposta.
A duas, porquanto o pedido de suspensão da execução, nos termos do § 6.o do artigo
525 do CPC, exige demonstração de que seus fundamentos são relevantes e que o
prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar dano de difícil
ou incerta reparação (ônus do qual o executado não se desincumbiu).
E, a três, pois a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do Recurso Extraordinário n.o 566.622 (ainda não transitada em
julgado), que resolveu o Tema n.o 32 da Repercussão Geral fixando a tese de que
“Os requisitos para o gozo de imunidade há de estar previstos em lei
complementar”, não altera o título executivo constituído na presente demanda.
Com efeito, a decisão transitada em jugado neste processo não adentrou ao exame
do cumprimento, pelo CENTRO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA JUDAICA, dos
requisitos legais para a concessão do CEBAS impugnado pelo autor popular. Sobre
esse ponto, a sentença foi expressa ao reconhece que essa “(...) análise deverá ser
feita na via administrativa, onde deverá ser apreciado o cumprimento de todos os
requisitos legais para a concessão do certificado, de forma que não se faz
necessária, no presente processo, a análise do preenchimento ou não desses
requisitos” (SENT1 – Evento 120). Veja-se que, no rigor, não há óbice para que a
UNIÃO, ao cumprir a determinação de anular os atos administrativos que
culminaram na concessão automática do referido CEBAS (com fundamento na
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720246/2014-33

Medida Provisória n.o 446/2008, que nesta ação foi considerada inconstitucional),
prossiga na análise administrativa do caso e, eventualmente, julgue improcedente o
recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), examine se
estavam preenchidos os requisitos legais e, caso o exame resulte positivo, conceda o
CEBAS relativo ao período em questão para o CENTRO DE EDUCAÇÃO
RELIGIOSA JUDAICA.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina:
a) pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação dos
executados; e,
b) pelo indeferimento do pedido de sobrestamento do feito
Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão formulado no evento 152.
Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
Intime-se a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no
prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução proposta no evento
150.
Não impugnada a execução, expeça-se requisição.
Impugnada a execução, intime-se a parte exequente para que se manifeste em quinze
dias.
Intime-se, outrossim, a outra parte executada para cumprimento voluntário da obrigação
(evento 153), no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 523 do CPC, ficando ciente de
que, caso não haja o pagamento naquele prazo, incidirá multa legal de 10% e honorários
advocatícios de 10%, calculados sobre o montante dos valores que não forem pagos,
mesmo no caso de pagamento parcial (artigo 523, §§ 1.o e 2.o, do CPC).
Saliente-se à parte executada que decorrido o prazo do artigo 523, CPC sem pagamento,
inicia-se o prazo de 15 dias para o devedor apresentar impugnação, independente de
nova intimação (artigo 525 do CPC).
Apresentada impugnação, vista à parte exequente.
Decorridos os prazos acima sem impugnação, intime-se a parte exequente para que se
manifeste sobre o prosseguimento do feito no prazo de vinte dias.
Documento eletrônico assinado por BRUNO BRUM RIBAS, Juiz Federal Substituto
(...)
Consulta Pública à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
na Área de Educação (http://siscebas2.mec.gov.br/visao-publica#) evidencia que a ausência de
certificação para o período objeto do lançamento (01/2010 a 12/2011) se mantém:
1 registro(s) encontrado(s) para sua consulta
Gerar Versão Excel
CNPJ
Mantenedora
Município
UF
CEBAS
Educação
Portaria

60.617.677/0001-03
CENTRO DE EDUCACAO
RELIGIOSA JUDAICA
SÃO
PAULO
SP
Em
atualização
Número:126
Publicação:
20/03/2013
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720246/2014-33

CNPJ
Mantenedora
Município
UF
CEBAS
Educação
Portaria
1
Instituições de Educação (2)
Código
Nome
Nível/Segmento
35103536
IAVNE COLEGIO EFM
Educação Básica
35142980
OR ISRAEL COLLEGE
Educação Básica
2
Processos da Mantenedora (Concessão/Renovação) (6)
Número
Data de Protocolo
Fase
Portaria
23000026340202018
15/10/2020
Em Análise
-----
23000042848201768
30/10/2017
Em Análise
-----
23000000491201589
18/11/2014
Em Análise
-----
01001241231232012
21/06/2012
Anexado a processo
principal
-----
23000005588201740
21/06/2012
Concluído
-----
71010002165200304
05/12/2003
Concluído
Número: 126
Publicação: 20/03/2013
Resultado: INDEFERIDO
O link presente na Consulta Pública acima leva para a página N° 10 do D.O.U.,
Seção 1, de 20/05/2013, na qual consta:
PORTARIA N° - 126, DE 19 DE MARÇO DE 2013
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR,
no uso da competência que lhe confere o Decreto no 7.690, de 2 de março de 2012, em
cumprimento à decisão nos autos da Ação Popular no 5009057-28.2012.404.7100/RS,
do Tribunal Regional Federal da 4a Região, Vara Federal de Porto AlegreRS, e
considerando a Nota no 0458/2013/CONJUR-MEC/CGU/AGU, exarado nos autos do
Processo no 23000.003030/2013-04, resolve:
Art. 1o Fica anulado o item 01 da Resolução do Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS no 08, de 15 de fevereiro de 2007, publicada no DOU de 28/02/2007, a
qual havia deferido o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social do Centro de Educação Religiosa Judaica - IAVNE, CNPJ n°
60.617.677/0001-03, Processo no 71010.002165/2003-04, relativo ao período de
validade de 01/01/2004 a 31/12/2006.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
Portanto, a Consulta Pública em questão demonstra que o processo n°
71010.002165/2003-04 encontra-se na fase concluído, bem como acusa o resultado indeferido.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720246/2014-33

Além disso, evidencia que o processo em andamento mais recente tem por data de protocolo o
dia 18/11/2014.
De qualquer forma, a definição de a entidade possuir ou não CEBAS válido e
eficaz a abranger o período objeto do lançamento, ou seja, relativo ao período de validade de
01/2010 a 12/2011, constitui-se em matéria submetida pela entidade à apreciação do Poder
Judiciário, na medida em que a entidade sustenta direito adquirido à certificação com renovação
automática e expedição de certificação definitiva (e-fls. 438/473).
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, inclusive
diligência, eis que não observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 16, IV e §§ 4° e 5, e 18, caput), além de tais pedidos serem manifestamente
desnecessários e meramente protelatórios.
Por fim, destaque-se que compete à Receita Federal ponderar eventuais
desdobramentos em face do presente lançamento do que vier a ser decidido judicialmente.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 560
DF CARF MF
Original